Tribunal: STF
Processo: AI 100408
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS.
SALARIO COMPLESSIVO, APLICAÇÃO DE LEI.
A SOLUÇÃO DE CONTROVERSIA TRABALHISTA A LUZ DE PRECEITOS DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA NÃO ENSEJA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRABALHISTA, CUJA VIABILIDADE DEPENDE DE OFENSA DIRETA A
CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.